Tribunal: TJDFT
Processo: 0731190-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NO ÂMBITO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA No 479/STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito das ações regidas pelo CDC, aplica-se o instituto da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, máxime em casos em que não há como imputar ao consumidor a prova de que não assinou qualquer contrato.

2. De acordo com o artigo 14, parágrafo 3o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cabe ao fornecedor demonstrar, para eximir-se de responsabilidade civil, que não houve falha na prestação do serviço. Não basta ao fornecedor alegar que a dívida existe; é necessário que apresente o contrato devidamente assinado que comprove a relação jurídica entre as partes.

3. A fraude em operação bancária está ligada ao risco da atividade do negócio, inserindo-se no fortuito interno e implicando à instituição financeira a responsabilidade pelos danos causados.

4. A inscrição indevida em cadastros de crédito e consequente diminuição do 'score' de crédito importa o reconhecimento de danos morais indenizáveis.

5. Recurso conhecido e improvido.